Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL EM MEIO ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o réu apresentado atitude suspeita, a ponto de se evadir da abordagem policial, não se reputa ilícita a busca pessoal levada a efeito pela guarnição policial, inclusive porque foram encontradas com ele várias porções de maconha e crack, acondicionadas em papelotes, prontas para difusão ilícita. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação do apelante pelo delito versado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. As drogas apreendidas com o réu destinavam-se à difusão ilícita; logo não procede a pretensão defensiva de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da LDA. Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser ele também traficante.
4. Por se tratar de crime de natureza permanente e com multiplicidade de condutas em seu tipo objetivo, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do artigo 33, caput, da LAD autoriza o flagrante e a posterior condenação pelo crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborados pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Cabível a análise desfavorável dos antecedentes e da conduta social, tendo em vista a análise da FAP do réu e o fato de que estava em cumprimento de pena no meio aberto quando do crime em exame.
7. Para o cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, tendo em vista o intervalo das penas máxima e mínima do tipo penal em estudo.
8. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
9. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. Fixada a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão a réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, adequada a imposição do regime inicial fechado.
11. Recurso conhecido e desprovido; preliminar de nulidade rejeitada.